Tribunal: STF
Processo: AI 398933
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
EMENTA: Recurso administrativo: depósito prévio.
1. O Supremo
   Tribunal, revendo entendimento anterior, assentou que a exigência
   do depósito prévio do valor da multa questionada, como condição
   de admissibilidade de recurso administrativo, ofende o art. 5º,
   LV, da Constituição da República (RE 388.359, Pl, 28.03.07, M.
   Aurélio, Inf./STF 461).
2. Agravo regimental provido e
   convertido em recurso extraordinário, ao qual se dá provimento,
   conforme o precedente, com ressalva do voto vencido do Relator
   deste, para declarar a inconstitucionalidade do art. 250 do
   Dec-lei 5, de 15.3.1975, com as redações sucessivamente ditadas
   pela L. 3.188, de 22 fevereiro de 1999 e pela L. 3.344, de 29 de
   dezembro de 1999, todos do Estado do Rio de Janeiro.